Tribunal: TJBA
Processo: 8006708-38.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006708-38.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIRLEY MACIEL PEIXOTO e outros Advogado(s): CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos, com correção e juros, bem como a compensação de valores e a condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte ré, em recurso, sustenta a validade da contratação, ao argumento de que o seguro prestamista é facultativo e que houve anuência livre da parte autora aos termos pactuados. Aduz, ainda, que a ausência de prévia reclamação administrativa e a inércia em impugnar a cobrança por longo período evidenciam a falta de interesse de agir e a adesão voluntária ao contrato. A parte autora, por sua vez, defende que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro. Em contrarrazões, a parte ré pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o não provimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se o recurso da parte autora observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) saber se é lícita a cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento e, em caso negativo, se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a alegação de cobrança indevida para demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional. 4. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso da parte autora impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC. 5. A contratação do seguro prestamista, embora formalmente facultativa, mostrou-se materialmente condicionada, sem possibilidade real de escolha de seguradora, caracterizando venda casada, em afronta ao entendimento do STJ (Tema 972). 6. A inércia do consumidor não implica anuência, tampouco configura comportamento contraditório ou perda do direito, especialmente em relação de consumo marcada por deficiência informacional. 7. A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, pois a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e não configura engano justificável, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido. Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo é dispensável para a configuração do interesse de agir em demandas de consumo. 2. Observa o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença. 3. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha da seguradora. 4. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 972 e 929. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8006708-38.2025.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados Girley Maciel Peixoto e Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminars, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao interposto pela parte ré e dar provimento ao interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator